Tribunal: TJDFT
Processo: 0738145-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738145-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: DOUGLAS MAGNO FERREIRA MACEDO, NIURA DE LOURDES NORBERTO D E C I S Ã O Compulsando os autos verifico que nos autos de origem n. 0020724-65.2014.8.07.0001, houve distribuição do agravo de instrumento n. 0738129-66.2020.8.07.0000, à 3a Turma Cível, sob a relatoria do Excelentíssimo Desembargador ALVARO CIARLINI, anterior à distribuição do presente recurso. De acordo com o Art. 81, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, tal situação torna preventos o Órgão julgador e o relator. Confira-se: Artigo 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. Ante o exposto, determino o retorno dos autos à Secretaria da Turma e subsequente encaminhamento ao Serviço de Autuação e Distribuição, para que o presente recurso seja redistribuído à Sua Excelência o Desembargador ALVARO CIARLINI ou, na sua eventual ausência (Art. 79, § 1o, do Regimento Interno), a um dos membros desse órgão judicial, por força da prevenção do órgão. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de setembro de 2020 16:45:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador